Tribunal: TJDFT
Processo: 0017159-41.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por simonal rosa de freitas, em face à sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados na ação ajuizada em desfavor de geraldo bento da silva, espólio de valdomiro pereira da silva e leila rodrigues da silva. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID. 16911628 – Págs. 1/19). Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID. 17243938). SIMONAL juntou os documentos de ID. 17373745 a 17379759. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o recorrente formulou pedido no recurso, e juntou declarações de imposto de renda, onde elencou bens de sua propriedade, num valor total de R$ 57.900.000,00 (cinquenta e sete milhões e novecentos mil reais), além de rendimentos tributáveis de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) mensais (ID. 17379766). Para afastar tais informações, o apelante aduziu que teria sido vítima de fraude tributária e que seu pleito estaria em análise perante a Receita Federal. Entretanto, não apresentou qualquer prova de que a questão tenha sido solucionada e que os dados ali lançados não corresponderiam à realidade. Ademais, há outros elementos que afastam a situação de miserabilidade, como o bem objeto destes autos, negociado pelo valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Para comprovar gastos, colacionou extratos bancários da conta corrente que sua esposa seria titular, o que é inadequado, uma vez que ela não é parte no processo. Ainda assim, as movimentações bancárias demonstradas não apontam para situação de miserabilidade (ID. 17379772). A existência de ações judiciais, como a monitória citada nos documentos, e a prestação de alimentos que deve à sua filha, não servem para atestar a impossibilidade de arcar com os custos deste processo, principalmente se examinadas com o conjunto de evidências constantes dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator